Tribunal: TJDFT
Processo: 0731540-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS CONTESTAÇÃO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. BOA-FÉ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, admite-se a juntada de documentos fora das ocasiões estabelecidas no artigo 434 do CPC/2015 (com a inicial e com a resposta), desde que observados três requisitos, quais sejam: não se trate de documento indispensável à propositura da demanda; não haja má-fé em sua ocultação; e seja ouvida a parte contrária.
2. Assim, a juntada de documentos pode ser feita a qualquer tempo, sendo imperativo que se ouça a parte contrária sobre os documentos juntados. Não se admite o uso de artifício que vise macular o devido processo legal e a boa-fé que deve estar sempre presente no decorrer do processo.
3. Recurso conhecido e não provido.